Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. BUSCA. BANCOS DIGITAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. EMPRESA EMPREGADORA. FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pesquisa pelo sistema atual- Sisbajud- é mais abrangente que a anterior, e possui maior probabilidade de êxito na localização de patrimônio penhorável do agravado, dispensando a expedição de ofícios àquelas instituições (Fintechs).
2. É pertinente a expedição de ofício à empresa empregadora do executado para que sejam esclarecidas questões como a função que exerce e quanto recebe por suas atividades, uma vez que o novo ordenamento processual excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que possíveis contrições incidam apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.